Tribunal: TJDFT
Processo: 0748374-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA. OAB/DF. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o ato jurídico cuja validade é debatida nos autos é revestido de efetivo valor econômico.
2. O autor não requereu a declaração de inexistência do débito, mas apenas a exclusão do nome do cadastro de proteção ao crédito por irregularidade no procedimento de inscrição pela entidade credora. 2.1. A dívida continua, portanto, a existir, podendo a credora exigir o pagamento a qualquer momento antes do decurso do prazo prescricional. 2.2. O nome do devedor pode inclusive ser novamente inserido no cadastro de restrição ao crédito em relação à mesma dívida, desde que respeitado o procedimento previsto na legislação pertinente.
3. O valor do débito não pode ser considerado proveito econômico a ser fruido pelo autor, pois o mero cancelamento da inscrição da dívida não resultará em qualquer vantagem pecuniária.
4. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado na presente hipótese, diante do irrisório valor da causa.
5. De acordo com o art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do aludido artigo, aplicando-se o que for maior.
6. A tabela de honorários da OAB prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 6.1. Na data da prolação da sentença apelada, em março de 2023, o valor da URH era de R$ 368,60 (trezentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) que, multiplicado por 25 vezes alcança o montante de R$ 9.215,00 (nove mil duzentos e quinze reais).
7. Recurso conhecido e provido.